Tribunal: CARF
Processo: 10880.726415/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726415/2011-63
ACÓRDÃO
3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
PROVAS. OCORRÊNCIA.
Constatada a omissão da DRJ, os autos devem ser devolvidos para proferir
novo acórdão, enfrentando todas as provas e todos os capítulos recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial do recurso, para declarar a nulidade do acórdão por omissão sobre o capítulo “Aquisição
de café com suspensão”, determinando que os autos sejam devolvidos para DRJ proferir novo
acórdão, enfrentando todos os capítulos recursais.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA
– COIMEX, em razão de manifestação de inconformidade julgada improcedente, a qual foi
apresentada em face de Pedido de Ressarcimento/Declarações de Compensação (Dcomp), no
montante de R$ 408.097,94, de crédito relativo a contribuição ao PIS não-cumulativo referente ao
período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 (3o Trimestre de 2006).
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento, bem como as teses adotadas pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
A DERAT/São Paulo exarou o despacho decisório de fls. 594/611, decidindo
reconhecer em parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 43.904,11, e
homologar conseqüentemente a declaração de compensação apresentada até o
limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos:
1. O contribuinte em questão, de acordo com o seu contrato social, tem como
objeto, dentre outros, "o beneficiamento, transformação, armazenamento e
industrialização de produtos primários para sua comercialização no mercado
nacional e internacional" (fls. 131 a 133);
2. Conforme se observa no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
- DACON - (fls. 13 a 96), no período de Julho a Setembro de 2006, o contribuinte
tem receitas decorrentes de vendas no mercado externo e interno (tributada e
não-tributada), e apurou créditos conforme demonstrado na ficha 06A do DACON;
3. Com base em memorial de cálculo apresentado pela interessada, foi feita uma
auditoria pormenorizada das notas fiscais, levando-se em conta, principalmente,
sua descrição e sua relevância. Dessa auditoria, resultou uma amostra de notas,
que foram requeridas ao interessado (fls. 236 a 271 e 292 a 305);
4. Em resposta, o contribuinte apresentou parte das notas fiscais requeridas.
Porém, devido ao incêndio ocorrido na empresa que armazenava a documentação
do interessado, houve também a entrega de cópias simples das notas, nota fiscal
de remessa para armazenagem e comprovantes de pagamento, no intuito de
substituir a eventual falta da cópia autenticada da nota fiscal original. As folhas
457 a 461 e 464 a 473, encontra-se uma listagem que aponta quais documentos
foram apresentados à Fiscalização;
5. Foram desconsideradas, além das notas fiscais não apresentadas, por falta de
comprovação do direito creditório, aqueles valores que tinham como lastro
unicamente o comprovante de pagamento da operação ou nota fiscal de remessa
para armazenagem, uma vez que em tais documentos não há a descrição de
informações importantes acerca da operação, o que impossibilita a efetiva
auditoria dos valores;
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
3
6. Todas as notas fiscais elencadas nessa rubrica são de aquisição de café(NCM
09.01) e, como esclarecido pelo interessado em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal N° 03/2012 (fls. 480 a 496), trata-se na verdade de bens utilizados como
insumo no processo produtivo da empresa, processo este que está de acordo com
o § 6o do art. 8° da Lei no 10.925, de 23 de Julho de 2004;
7. Assim, os valores que não foram glosados foram transferidos para a rubrica
específica de credito presumido de atividade agroindustrial (fls. 499 a 514). Nessa
rubrica, de acordo com as planilhas entregues, há notas fiscais relativas à
aquisição de material para embalagem;
8. Como e sabido, as normas infralegais explicitam o conteúdo da lei sem,
contudo, ultrapassar-lhes o sentido, explícito ou implícito. Desse modo, a
permissão legal contida na Lei n° 10.637/2002 para que sejam descontados, na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS, pela sistemática não
cumulativa, os créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados na
produção de bens ou produtos destinados à venda, tem por pressuposto a idéia
de que tais insumos estejam relacionados com uma das fases de produção;
9. Assim, o insumo "embalagem", apontado no art. 8o , § 4o , inciso I, alínea "a",
da Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, deve ser considerado como tal
(insumo), quando represente fase do processo produtivo. A embalagem de
apresentação, desse modo, é insumo, uma vez que sua colocação determina a
fase final da produção;
10. Por outro lado, a embalagem para transporte não pode ser considerada
insumo, visto que o transporte do produto não constitui etapa do processo de
produção;
11. De acordo com as informações fornecidas pelo interessado, os insumos que
deram ensejo ao cálculo de direito creditório, não se constituíam, na verdade, de
embalagens de apresentação, pois a sua classificação na TIPI (63.05) não
corresponde a tal tipo de embalagem. Logo, desconsiderou-se as notas fiscais cuja
origem fosse a aquisição de tais embalagens (fls. 515);
12. Para apurar a base de cálculo do crédito a descontar decorrente da compra de
bens utilizados como insumos, foram utilizadas as planilhas eletrônicas
apresentadas pelo interessado, que demonstram os valores, separados por nota
fiscal, que se somaram para constituir a base de cálculo elencada nessa rubrica
específica do DACON;
13. Para que um serviço seja considerado insumo à fabricação, este deve ter uma
relação direta com o processo produtivo da empresa, pois deve ser aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto;
14. Levando-se em conta os esclarecimentos prestados pelo interessado(fls. 363 a
367), constata-se que não é o caso aqui, pois os itens não se constituem como
serviços aplicados diretamente no processo produtivo, sendo custos indiretos ou
vinculados à área administrativa da empresa;
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
4
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006 REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou
no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por
pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
CRÉDITO.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA
Empresas
comerciais
exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar créditos de PIS
vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação,
tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal exportação.
Trata-se, pois, de caso de nãoincidência por força de disposição legal que, por
conseqüência natural do regime da não-cumulatividade das contribuições, não
resulta direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora
adquirente das mercadorias.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. TRANSPORTE INTERNO.
ASSESSORIA TÉCNICA. CORRETAGEM. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.Não dá direito a crédito o gasto com corretagem, assessoria
técnica e condomínio, por não corresponderem a insumo para a produção nem a
outra hipótese legal de crédito.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo, assim, abrange tão-somente a embalagem que agrega
valor comercial ao produto através de sua apresentação e que objetiva valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu
acabamento ou da sua utilidade adicional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2006
a 30/09/2006 PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A
CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
5
comprovação minudente da existência do direito creditório. As diligências,
passíveis de serem promovidas em sede de julgamento administrativo, não se
destinam a suprir a omissão na produção da prova por parte daquele a quem tal
ônus incumbia, mas apenas à dirimir dúvidas pontuais acerca dos elementos de
prova trazidos aos autos.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REGULARIDADE DA VERIFICAÇÃO
POR AMOSTRAGEM DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL COM O FIM ESPECÍFICO DE
AFERIÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS RELATIVOS À APURAÇÃO DO
CRÉDITO.
O uso, pela autoridade fiscal que aprecia originariamente pedidos de
reconhecimento do direito creditório, de aferições por amostragem destinadas a
identificar operações e/ou grupo de operações que demandam aprofundamento
de investigações, se conforma como medida investigatória regular. O que é
irregular é a glosa, em bloco, de um conjunto de créditos que tiveram apenas
algumas das operações que lhe são respectivas aferidas pela autoridade fiscal. Os
métodos investigatórios não se confundem, em natureza, com os resultados da
auditoria.
DESPACHO DECISÓRIO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais e o seu direito de resposta ou de reação se encontram plenamente
assegurados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
(I) deve ser decretada a nulidade da r. decisão recorrida e, também, a nulidade
(parcial) do despacho decisório da DRF/SP por preterição do direito de defesa da Recorrente;
(II) o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 garante o direito da Recorrente de
apurar créditos do PIS não cumulativo sobre gastos imprescindíveis para o desenvolvimento de
sua atividade empresarial e o auferimento de “receita”, como é exatamente o caso das aquisições
de bens para revenda, do frete, da armazenagem, do material de embalagem, das comissões, da
corretagem, da assessoria técnica e comercial e do desembaraço aduaneiro;
(III) em relação aos bens adquiridos para revenda, é improcedente (a) a glosa de
créditos relacionados a notas fiscais eventualmente não apresentadas, pois a legislação admite a
prova da operação por outros documentos igualmente idôneos e suficientes, e (b) a reclassificação
dos créditos, tendo em vista a ausência de prova de que os fornecedores de café se enquadrariam
nas hipóteses previstas nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004;
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
6
(IV) em relação aos bens utilizados como insumos, é improcedente a glosa de
créditos sobre as despesas incorridas com as aquisições de material de embalagem, que, no
contexto das atividades empresariais da Recorrente, é imprescindível para o transporte do café;
(V) no tocante aos serviços utilizados como insumos, a autoridade administrativa
não poderia ter glosado os créditos calculados sobre as despesas incorridas com assessoria técnica
e comercial, comissões, corretagens e desembaraço aduaneiro com base no conceito restritivo de
“insumo” do IPI, tendo em vista que (a) o referido entendimento é absolutamente improcedente,
conforme firme jurisprudência do CARF e do STJ (Resp no 1.221.170/PR) e, ainda, (b) os gastos em
questão são essenciais e relevantes para o desempenho da atividade econômica da Recorrente;
(VI) em relação às despesas de fretes: (a) a Recorrente suportou o ônus(financeiro e
tributário) de todos os gastos incorridos com frete, e, ainda, os fretes nas operações de remessas
e transferências, a rigor, estão sempre vinculados a uma operação de venda, sendo legítimo, por
mais este motivo, o direito de crédito, nos termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003;
e (b) o §4o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003 vedou apenas a possibilidade de o contribuinte
apurar créditos sobre as mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, e não sobre o
frete, normalmente tributado pelo PIS;
(VII) em relação às despesas de armazenagem, é improcedente a glosa dos créditos
relacionados às notas fiscais não apresentadas, pois a legislação admite a prova da operação por
outros documentos igualmente idôneos e suficientes; e
(VIII) quando do deferimento do pedido de ressarcimento, os créditos da não
cumulatividade do PIS deverão ser atualizados pela Taxa SELIC, nos termos da firme jurisprudência
do E. STJ e do CARF.

É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.

Inicialmente, a Recorrente alega que teria ocorrido nulidades no presente processo,
que teriam cerceado o seu direito de defesa, eis que: (i) tanto o fiscal quanto a DRJ teriam
desconsiderado que em razão de incêndio ocorrido em 04/07/2011 não teria sido possível a
apresentação de parcelas das notas fiscais referente as despesas com armazenagem; (ii) teria sido
desconsiderado que a nota fiscal não é o único documento hábil a comprovar a legitimidade dos
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
7
créditos de PIS/COFINS apurados no regime da não cumulatividade; (iii) a DRJ não teria analisado
os demais documentos comprobatórios juntados aos autos que demonstrariam o direito
creditório, à exemplo de planilhas demonstrativas das notas fiscais.
Da análise dos autos do processo verifica-se que na manifestação de
inconformidade, fls. 614-885, a Recorrente trata da Reclassificação de créditos por mera
presunção simples.
27. Partindo dessa premissa, a autoridade administrativa reclassificou as
aquisições de café (comprovadas) como “bens utilizados como insumo no
processo produtivo” e, em função dessa reclassificação, glosou os créditos
calculados mediante a aplicação das alíquotas previstas no artigo 2 das Leis ns
10.637/2002 (1,65%) e 10.833/2003 (7,6%), mas por outro lado, concedeu o
crédito presumido de atividade agroindustrial, previsto no art. 8 da lei
10.925/2004.

Ademais, no item II.3.3, o Recorrente tratou dos créditos relacionados às aquisições
de café de fornecedores que não se enquadrariam nas hipóteses dos art. 8 e 9 da Lei 10925/2004.
Outrossim, a DRJ não analisou o tópico recursal denominado “aquisição de café.”
Ademais, a glosa depende da informação de que se trata de empresa agroindustrial,
nos termos do inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Tal atributo do regime decorre não apenas da sistemática adotada, mas de
disposição expressa conforme se verifica no art. 4o da IN SRF n° 660, de 17/07/2006, abaixo
citado. Registre-se que a Instrução Normativa n° 660/06, regulamentou a suspensão – e, por
conseqüência, a presunção do crédito – legalmente instituída pelos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no
10.925, de 2004:
IN SRF n° 660, de 17/07/2006 Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a
comercialização de produtos agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e
3o é obrigatória nas vendas efetuadas à pessoa jurídica que, cumulativamente:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (gn)Além disso, supõe-se que o
adquirente tenha o controle de seu estoque e as provas contábeis e fiscais
correspondentes de que tenha procedido a revenda, sem qualquer
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.498 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726415/2011-63
8
beneficiamento, que admitira conforme acima. No entanto, não há qualquer
prova, onde reste evidenciado tratar-se de café que não tenha sofrido o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor(blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial; ou seja, prova de
que tenha simplesmente comprado e revendido no mesmo estado, sem qualquer
valor agregado.

Assim, é importante que a DRJ profira nova decisão acerca do tema “aquisição de
café com suspensão”, enfrentando todos os capítulos recursais, bem como informando se há ou
não suspensão na compra dos cafés vendidos, apreciando as provas juntadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, para declarar a nulidade
do acórdão por omissão sobre o capítulo “Aquisição de café com suspensão”, determinando que
os autos sejam devolvidos para DRJ proferir novo acórdão, enfrentando todos os capítulos
recursais.

É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1503
DF CARF MF
Original